Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Fração de aumento da pena-base. Reincidência. Pena de multa. Condição financeira do réu.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 - A reincidência, específica ou não, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 – Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.
4 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
5 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa.
6 – Apelação provida em parte.